Tribunal: TJMT
Processo: 0013367-43.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013367-43.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Rones Pereira da Silva Junior (APELANTE), THAYS FERREIRA SANTOS - CPF: 047.409.531-29 (VÍTIMA), VALDENOR JESUS CAVALCANTE - CPF: 953.063.821-34 (VÍTIMA), DANIELA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 021.824.281-60 (VÍTIMA), DOMINGOS CHAGAS FERREIRA - CPF: 865.700.561-15 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RONES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, § 4º, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA – PELITO SUBSIDIÁRIO – ALTERAÇÃO DE REGIME – INADMISSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESAFORÁVEIS APLICADA – MULTIREINCIDENTE – MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA – RECURSO DEPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu reincidente específico, circunstância o que obsta a aplicação do benefício.

O regime de cumprimento da pena aplicada ao apelante deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º do CP, porquanto a análise conjugada do art. 59 do Código Penal, que indica necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, bem como da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 3367-43.2016.811.0004, código 235929, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Rones Pereira da Silva Júnior
, condenado pelo art. 155, § 4º, I, por quatro vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida em regime

fechado, e 30 (trinta) dias-multa. (Id. 24416451 até 24416454 - Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia a concessão do princípio da insignificância, em razão da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, absolvendo nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, subsidiariamente requer que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para semiaberto. (Id. 24416463)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 24417451 e 24417452)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 30372494)

Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público, da instância singela, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Rones Pereira da Silva Júnior
art. 155, § 4º, I, por quatro vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente na aplicação do princípio da insignificância e subsidiariamente na mudança do regime inicial a ser cumprido.

Peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante: (Id. 24416451 até 24416454).

“(...)
Da dosimetria da pena

a) Da pena-base quanto ao segundo fato

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor. Neste sentido, mutatis mutandis:

(...)

Quanto às consequências, circunstâncias, culpabilidade e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor do agente.

No que tange aos antecedentes, o réu ostenta duas guias de execução penal com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (15.10.2016), conforme se verifica do executivo de pena de cód. 246132/Barra do Garças:

a) Guia de fls. 03/03vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 15.02.2016, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II (por uma vez); art. 155, § 4º, incisos I e II (por duas vezes), ambos c/c art. 71, caput, e art. 307, todos

do CP;

b) Guia de fls. 38/38vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 23.08.2016, estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do CP;

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base. Nesse sentido, STJ, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013:

(...)

Utilizo, portanto, a guia mencionada no item ‘b’, acima citada como configuradora de reincidência e a outra como caracterizadora de maus antecedentes.

Por se tratarem de maus antecedentes específicos (crimes patrimoniais), elevo a pena na razão de 02 (dois) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

(...)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena- base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presentes a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência.

Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que a confissão assumiu especial relevo para fins de formação do convencimento deste juízo, devendo ser sopesada em igualdade de valor com a reincidência.

Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da pena de multa

Não havendo prova de capacidade econômica do réu e inexistindo indícios presuntivos de riqueza, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

b) Da pena-base quanto ao terceiro fato

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto às consequências, circunstâncias, culpabilidade e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor do agente.

No que tange aos antecedentes, o réu ostenta duas guias de execução penal com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (15.10.2016), conforme se verifica do executivo de pena de cód. 246132/Barra do Garças:

a) Guia de fls. 03/03vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 15.02.2016, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II (por uma vez); art. 155, § 4º, incisos I e II (por duas vezes), ambos c/c art. 71, caput, e art. 307, todos

do CP;

b) Guia de fls. 38/38vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 23.08.2016, estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do CP;

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base.

Utilizo, portanto, a guia mencionada no item ‘b’, acima citada como configuradora de reincidência e a outra como caracterizadora de maus antecedentes.

Por se tratarem de maus antecedentes específicos (crimes patrimoniais), elevo a pena na razão de 02 (dois) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena- base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presentes a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência.

Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que a confissão assumiu especial relevo para fins de formação do convencimento deste juízo, devendo ser sopesada em igualdade de valor com a reincidência.

Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da pena de multa

Não havendo prova de capacidade econômica do réu e inexistindo indícios presuntivos de riqueza, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

c)Da pena-base quanto ao terceiro fato

Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto às consequências, circunstâncias, culpabilidade e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos em desfavor do agente.

No que tange aos antecedentes, o réu ostenta duas guias de execução penal com trânsitos em julgados anteriores ao cometimento deste delito (15.10.2016), conforme se verifica do executivo de pena de cód. 246132/Barra do Garças:

c) Guia de fls. 03/03vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 15.02.2016, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II (por uma vez); art. 155, § 4º, incisos I e II (por duas vezes), ambos c/c art. 71, caput, e art. 307, todos

do CP;

d) Guia de fls. 38/38vº com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 23.08.2016, estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do CP;

Nesse sentindo, considerando a multireincidência, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e as demais como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base.

Utilizo, portanto, a guia mencionada no item ‘b’, acima citada como configuradora de reincidência e a outra como caracterizadora de maus antecedentes.

Por se tratarem de maus antecedentes específicos (crimes patrimoniais), elevo a pena na razão de 02 (dois) meses.

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena- base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Presentes a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência.

Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que a confissão assumiu especial relevo para fins de formação do convencimento deste juízo, devendo ser sopesada em igualdade de valor com a reincidência.

Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Ante a reincidência, não incide o privilégio constante do art. 155, § 2º, do Código Penal.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Da pena de multa

Não havendo prova de capacidade econômica do réu e inexistindo indícios presuntivos de riqueza, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

Da continuidade delitiva

Da análise do contexto delitivo, nota-se que os furtos (crimes da mesma espécie) foram perpetrados no mesmo dia (15.10.2016); na mesma cidade e bairro, com modo de execução semelhantes (mediante rompimento de obstáculo).

Assim, considerando a prática de três fatos delituosos da mesma espécie, mediante mais de uma ação ou omissão, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes aparentam-se em cadeia de continuidade delitiva, aplico o critério da exasperação previsto no art. 71, caput, do Código Penal, e aumento a pena em 1/5, totalizando a pena final em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e

30 (trinta) dias-multa, estes em observância ao disposto pelo artigo 72, do Código Penal, mantendo-se o valor já fixado.

Do regime derivado do concurso de crimes

Ante a quantidade de pena fixada, a valoração negativa dos antecedentes e a presença da reincidência, fixo o regime inicial fechado.

Indiferente neste resultado a aplicação do art. 387, §2º, CPP, já que o período da prisão provisória não atinge o patamar de 1/6 da pena fixada.

Da substituição

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois houve valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da aplicação da pena, além do reconhecimento da reincidência na segunda fase, fatores estes, impeditivos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade

Tendo o acusado respondido ao processo parcialmente em liberdade, e não havendo fator de cautelaridade a recomendar a custódia cautelar, outorgo-lhe o direito de recorrer em liberdade, revogando-lhe a monitoração eletrônica já que desde 19.04.2017, ele se encontra preso no executivo de cód. 246132.

Incompatível, portanto, a cautelar da monitoração eletrônica com a atual condição de preso do acusado em outro processo.

Do art. 387, IV, do CPP

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, eis que os objetos foram restituídos às vítimas, conforme se verifica das fls. 14, 19, 23 e 27.

3. Dispositivo

a) Absolvo o acusado Rones Pereira da Silva Júnior pelo delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do CP, perpetrado contra a vítima Valdenor Jesus Cavalcante (primeiro fato), nos termos do art. 155, caput, e art. 386, VII, ambos do CPP;

b) Condeno o denunciado Rones Pereira da Silva Júnior pelo crime tipíficado no artigo 155, § 4º, inciso I, (por duas vezes) e pelo crime tipificado no art. 155, caput (por uma vez), na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;

c) Condeno o denunciado Rones Pereira da Silva Júnior em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, e 72, ambos do Código Penal.

d) Revogo a monitoração eletrônica, e outorgo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

e) Concedo-lhe gratuidade;

f) Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido art. 1.421/CNCGJ-TJMT;

g) Intime-se o Ministério Público, o acusado e as vítimas;

h) Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, para fins do art. 15, inciso III, da CF; expeça-se mandado de prisão e, após a captura, expeça-se guia de execução penal que deverá ser anexada ao executivo de cód. 246132, com anotação de detração no período de 05.12.2016 a 20.03.2017;

i) Quanto à carteira de cigarro de marca San Marino e um isqueiro grande de cor vermelha, relacionados à fl. 71, determino sua imediata destruição;

j) Quanto aos demais objetos relacionados à fl. 71, não sendo reclamados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado desta, proceda-se na forma do art. 123, do CPP;

k) Em seguida, arquive-se;

l) Cumpra-se.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni,‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A
res

subtracta
consiste em: no primeiro fato avaliado no valor de R$ 950,00, todavia neste o recorrente foi absolvido; no segundo fato os objetos foram avaliados em R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais); no terceiro fato o valor da
res
é de R$ 300,00 (trezentos reais); e no quarto fato é de 04,00 (quatro reais), sendo que foi restituído às vítimas, portanto não houve nenhum prejuízo suportado pela mesma.

Contudo, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, e no caso trazido a julgamento o apelante é reincidente específico, com sentença transitada, circunstâncias inclusive consideradas na sentença condenatória e não questionada pela defesa, o que reforça a reprovabilidade de sua conduta.

Neste sentido o julgado do Pretório Excelso:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais),se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 153980 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)”

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pleiteia subsidiariamente a defesa, a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

Sem razão.

É certo que o verbete Sumular 269 do STJ, autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes, cuja pena corpórea seja inferior a 04 (quatro) anos,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Contudo, não é caso do apelante. É importante que se diga que, em se tratando de dosimetria da pena, não pode essa ser aleatoriamente lançada, sem que nada nos permita concluir em que circunstâncias judiciais foi baseada. Ressalta Damásio E. Jesus
in
Código Penal Anotado", 2ª ed. p. 140 que:
“a imposição de pena tem como pressuposto a culpabilidade do agente. Na fixação da pena, sua qualidade e quantidade estão presas ao grau de censurabilidade da conduta"
.

Neste diapasão, repisa-se, que o apelante possui ficha criminal com 02 (duas) condenações: a) Guia com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 15.02.2016, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II (por uma vez); art. 155, § 4º, incisos I e II (por duas vezes), ambos c/c art. 71, caput, e art. 307, todos

do CP; b) Guia com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 23.08.2016, estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do CP;

A propósito, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES APREENDIDA NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NECESSIDADE. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU MULTIREINCIDENTE. Sendo a Res furtiva apreendida em poder do réu, a circunstância gera a presunção de responsabilidade, cabendo ao agente o ônus da prova. Não se fala em absolvição quando a prova testemunhal é coerente e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos. Deve ser reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, mesmo que não haja laudo pericial constatando o arrombamento, desde que este esteja sobejamente comprovado pela prova oral. É certo que a Súmula nº 269 do STJ autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes, cuja pena corpórea seja inferior a 04 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Sendo o réu mulltireincidente específico, não cabe falar em circunstâncias judicias favoráveis e, logo, em aplicação da referida Súmula”. (TJMG; APCR 0240407-33.2016.8.13.0433; Montes Claros; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019)

No caso em apreço, como já visto, o réu sustenta diversos condenações transitadas em julgado, por práticas de delitos contra o patrimônio, o que torna inviável se falar em circunstâncias judicias favoráveis.

Destarte, nos termos do art. 33, §3º, do CP, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rones Pereira da Silva Júnior
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020